Tribunal: TCU
Processo: 004.976/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Pregão e Uasg 985159 (Objeto: Contratação de empresa (s) para a prestação deserviços de transporte escolar municipal e contratação de um veículo para substituição da frota própriada Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira/MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 2300/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 4/2023, na forma presencial, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira - MG, com valor estimado de R$ 3.023.325,40, cujo objeto é a contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte escolar municipal e contratação de um veículo para substituição da frota própria da referida prefeitura municipal. Considerando a participação de 16 licitantes distintas para os 23 lotes constituintes do certame, resultando na oferta dos serviços de transporte pelo valor total de R$ 1.726.220,00, para um valor estimado equivalente a R$ 3.023.325,40, ou seja, 57% do orçado; Considerando que, em face das informações disponíveis, não se identificou irregularidade da competência deste Tribunal suficiente a ensejar medida adicional quanto ao caso concreto e que a Unidade Jurisdicionada vem adotando providências necessárias com o objetivo de adotar preferencialmente a forma eletrônica em seus pregões; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, após o envio de cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira - MG e ao representante. 1. Processo TC- Processo 004.976/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira - MG. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Isabelle Maria Gomes Fagundes de Sa (130782/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira - MG; Ermiton Machado Gomes (113096 /OAB-MG), representando E.j.m. Transportes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.